Tribunal: TJSP
Processo: 1053955-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória de Autuação Fiscal – ISS dos exercícios de 2013 e 2014 – Entidade beneficente sem fins lucrativos – Manutenção da imunidade tributária concedida, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea "c", da CF, benesse que deve ser interpretada em conjunto com seu §4o, compreendendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória de Autuação Fiscal – ISS dos exercícios de 2013 e 2014 – Entidade beneficente sem fins lucrativos – Manutenção da imunidade tributária concedida, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea "c", da CF, benesse que deve ser interpretada em conjunto com seu §4o, compreendendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade – Ausência da apresentação de documentos requeridos pelo Fisco, na seara administrativa, que não tem o condão de afastar a concessão da imunidade tributária à instituição apelada – Observância dos requisitos constantes dos artigos 9o e 14 do CTN – Inexistência de prova contundente de que o benefício deve ser afastado, comprovação essa que incumbia ao Fisco – Sentença mantida – Procedência da ação – Sucumbência recursal – Recurso Oficial não conhecido e não provido o Recurso Voluntário da Municipalidade.